Tribunal: TJSP
Processo: 1045398-95.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, porém, verificada a existência de erro, os embargos devem ser acolhidos para a devida correção.